Tribunal: TJSP
Processo: 1030534-09.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Civil e processual. Contrato de locação residencial. Ação de restituição de caução cumulada com cobrança da multa contratual. Pretensão do réu sucumbente à anulação ou à reforma da sentença.
Pedido de anulação da sentença que não pode ser acolhido. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como estabelece o artigo 370, parágrafo

Ementa:
Civil e processual. Contrato de locação residencial. Ação de restituição de caução cumulada com cobrança da multa contratual. Pretensão do réu sucumbente à anulação ou à reforma da sentença.
Pedido de anulação da sentença que não pode ser acolhido. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como estabelece o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prova documental suficiente à solução da controvérsia.
Pedido de reforma da sentença que não pode ser conhecido. Petição recursal que nesse particular é inepta, porque não contém as razões do pedido de reforma.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.